Tribunal: TJES
Processo: 5013601-18.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013601-18.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SILAS FARIA DOS SANTOS

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013601-18.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SILAS FARIA DOS SANTOS

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: RODRIGO MARQUES - ES14027-A

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

O
habeas corpus
foi impetrado em favor do paciente contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, que indeferiu pedido de liberdade provisória e manteve a prisão preventiva decretada na ação penal nº 0004242-92.2019.8.08.0048, instaurada para apurar possível participação em organização criminosa denominada Primeiro Comando de Vitória – PCV.

A defesa alegou ausência dos requisitos legais da prisão cautelar, ausência de indícios de autoria e materialidade, e falta de fundamentação concreta na decisão que indeferiu a liberdade, além de condições pessoais favoráveis do paciente.

A liminar foi indeferida. Após prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva, à luz da alegada ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, da não realização de perícia nas interceptações telefônicas, das condições pessoais favoráveis do paciente e da alegada ausência de fundamentação idônea na decisão que manteve a custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prisão preventiva encontra amparo nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, desde que presentes os requisitos legais e haja fundamentação concreta, conforme impõe o artigo 315 do mesmo diploma.

6. A decisão impugnada apresentou fundamentos específicos, apontando a gravidade concreta da conduta, a suposta inserção do paciente em facção criminosa, e seu afastamento prolongado da comarca, configurando fuga.

7. Ainda que não tenha havido apreensão de drogas, o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a ausência desse elemento, por si só, não afasta a possibilidade de persecução penal, desde que amparada em outros elementos probatórios válidos.

8. A individualização da conduta na denúncia aditada revelou atribuições logísticas do paciente dentro da organização criminosa, afastando a tese de que seria apenas usuário.

9. As interceptações foram autorizadas judicialmente e integram um conjunto probatório mais amplo, não sendo o
habeas corpus
via própria para análise aprofundada da prova.

10. As condições pessoais alegadas não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva diante da existência de fundamentos concretos e individualizados.

11. A decisão de primeira instância apresentou motivação idônea, indicando o risco de reiteração delitiva, a gravidade do fato e o histórico de fuga do paciente, em conformidade com o art. 315 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento: A existência de indícios suficientes de autoria e elementos concretos que indiquem o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, somados à gravidade da imputação e à individualização das condutas, justifica a manutenção da prisão preventiva, não configurando constrangimento ilegal, mesmo diante de condições pessoais favoráveis do paciente.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal, arts. 312, 313 e 315.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Silas Faria dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, que indeferiu pedido de liberdade provisória e manteve a prisão preventiva decretada nos autos da ação penal nº 0004242-92.2019.8.08.0048, instaurada com o fim de apurar suposta organização criminosa denominada Primeiro Comando de Vitória – PCV, voltada, em tese, à prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, incêndio criminoso, entre outros.

Sustenta a Defesa que a custódia cautelar configura constrangimento ilegal, por ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Argumenta que não há prova de materialidade, nem indícios de autoria quanto ao paciente, uma vez que não houve apreensão de drogas em seu poder, inexistem testemunhos que o reconheçam como integrante da facção criminosa, e a denúncia estaria amparada apenas em interceptações telefônicas sem perícia de voz, realizadas fora de contexto e sem comprovação de que os diálogos pertençam ao acusado.

Ressalta que o próprio Ministério Público, em trecho da denúncia, teria individualizado a conduta do paciente como de usuário e não de traficante.

Acrescenta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, vínculo empregatício como ajudante de pedreiro e filho menor portador de deficiência intelectual, que depende de seus cuidados.

Argumenta que tais condições pessoais favoráveis reforçam a desnecessidade da segregação cautelar, sobretudo porque a prisão preventiva, no caso, representaria antecipação da pena, em processo que tramita desde 2019 sem condenação definitiva.

Defende que não estão presentes as hipóteses legais que autorizam a medida extrema, pois não há risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Sustenta que a decisão que indeferiu a liberdade provisória seria genérica, sem fundamentação concreta, o que caracterizaria constrangimento ilegal.

Requer, assim, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura, podendo ser aplicadas, se necessário, medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi analisado e indeferido.

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio dos Procuradores de Justiça Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, Altamir Mendes de Morais, Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro, Carla Stein, Karla Dias Sandoval Mattos Silva e Márcia Jacobsen opinaram pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013601-18.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SILAS FARIA DOS SANTOS

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: RODRIGO MARQUES - ES14027-A

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado por Rodrigo Marques, em favor de Silas Faria dos Santos, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca da Serra que, nos autos da ação penal nº 0004242-92.2019.8.08.0048, indeferiu pedido de liberdade provisória e manteve a prisão preventiva decretada em seu desfavor.

Sustenta a defesa que a prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal, por ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Argumenta que não houve apreensão de drogas em seu poder, que não existem testemunhas a reconhecê-lo como partícipe dos delitos narrados e que as acusações estariam fundadas apenas em interceptações telefônicas sem a devida perícia de voz, descontextualizadas e desvinculadas objetivamente ao acusado.

Alega, ainda, que o próprio Ministério Público, em trecho da denúncia, teria individualizado sua conduta como de usuário e não de traficante.

Acrescenta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, emprego formal e filho menor portador de deficiência intelectual, o que reforçaria a desnecessidade de manutenção da custódia.

Defende que a decisão que indeferiu a liberdade provisória é genérica, carecendo de fundamentação concreta, razão pela qual requer a revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura, com ou sem a aplicação de medidas cautelares alternativas.

A controvérsia posta à análise diz respeito à legalidade da prisão preventiva decretada contra o paciente, à luz da ausência de apreensão de drogas, da precariedade das provas até então produzidas, das condições pessoais favoráveis do acusado e da alegada ausência de fundamentação idônea na decisão que indeferiu a liberdade provisória.

De início, cumpre destacar que a prisão preventiva, embora de natureza excepcional, encontra respaldo constitucional e legal quando presentes os requisitos autorizadores, consistentes na prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração de
periculum libertatis
, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. O artigo 315 do mesmo diploma exige fundamentação concreta e individualizada, afastando motivações genéricas ou abstratas.

No presente caso, a decisão combatida consignou que a custódia cautelar se justifica diante da gravidade concreta dos fatos narrados, da suposta participação do paciente em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e da circunstância de haver permanecido ausente da comarca por anos, em situação equiparada à fuga.

Embora a defesa sustente que não houve apreensão de drogas e que as interceptações telefônicas não foram periciadas, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal admite que a ausência de apreensão do entorpecente não inviabiliza, por si só, a persecução penal, desde que outros elementos probatórios revelem a plausibilidade da imputação.

Ademais, consta nos autos que as interceptações foram judicialmente autorizadas e homologadas, integrando conjunto mais amplo de provas, que inclui análises de dispositivos eletrônicos e documentos obtidos na investigação, voltados a delinear a estrutura e atuação da organização criminosa.

Quanto à alegação de que o Ministério Público teria reconhecido o paciente como mero usuário, a denúncia aditada indica o contrário, descrevendo funções atribuídas a ele no âmbito da logística da organização.

Eventuais contradições ou fragilidades probatórias hão de ser apuradas no curso da instrução, não sendo a via estreita do
habeas corpus
adequada para revolvimento aprofundado da prova.

As condições pessoais favoráveis invocadas pela defesa, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e vínculo empregatício, são elementos que, embora relevantes, não afastam por si sós a necessidade da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que a justificam.

Nesse sentido é pacífica a jurisprudência, no sentido de que tais circunstâncias não prevalecem sobre a necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, especialmente em casos de crimes graves e cometidos em contexto de facção organizada.

Não prospera, ainda, a alegação de ausência de fundamentação idônea.

A decisão de primeiro grau expôs razões específicas para manutenção da prisão, destacando o risco de reiteração delitiva, a gravidade da imputação e o histórico de fuga do paciente.

Trata-se, portanto, de motivação que atende ao comando do artigo 315 do Código de Processo Penal.

Assim, embora se reconheça que a prisão cautelar é medida extrema e de aplicação restrita, no caso em exame ela se mostra amparada em fundamentos concretos e individualizados, suficientes para afastar a alegação de constrangimento ilegal.

Diante do exposto, denego a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.